Tribunal: TJDFT
Processo: 0725693-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Edital de processo seletivo. Exigência de carga horária de 40 horas semanais.
1. A exigência de carga horária de 40 horas semanais para participação em processo seletivo interno encontra amparo no Decreto Distrital 23.924/03 e na Lei Complementar 840/11.
2. Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência - fumus boni iuris e periculum in mora - uma vez que a exigência editalícia é legal.